Tribunal: TJDFT
Processo: 0026398-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026398-92.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: CANDIDA ALICE ALMEIDA DELGADO, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, MARIA SONIA MAIA LIMA, MAZILZA MOREIRA SILVA, PAULO REGIMAR LIMA, MOZAR QUIRINO DA SILVA DESPACHO Intimem-se os recorridos MARIA SÔNIA MAIA LIMA e PAULO REGIMAR LIMA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição de ID no 27642822. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007